Tribunal: TJMT
Processo: 0001261-69.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001261-69.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APOLOS SHOWS E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.061.111/0001-04 (APELANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), FLAVIA ROCHA DA COSTA - ME - CNPJ: 05.638.474/0001-87 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DA EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, FOI CONVOCADO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS PARA COMPOR A TURMA JULGADORA COMO 2o. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE CARTA DE CRÉDITO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 319 E 310 DO CÓDIGO CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL – VALOR ECONÔMICO OBTIDO. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) – Se o devedor, ao seu talante, fornece ao credor uma carta de crédito quando do acerto de contas, em verdade, está confessando que deve o valor fornecido. Carta de crédito não é pagamento. Não comprovando que honrou com o pagamento o que afirmou estar devendo, confessando este débito em sede de contestação, aspecto incontroverso, correto é a sentença que, fazendo suas razões de decidir, registra estar o vencido em débito em favor do credor. O pagamento se comprova com recibo de quitação ou outro documento idôneo.

(2)- Havendo sucumbência recíproca, os custos do processo e honorários advocatícios devem ser proporcionalmente divididos entre as partes. Se a sentença não aplicou corretamente o percentual, compete ao tribunal readequar corretamente os valores devidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem,
ação de cobrança
promovida por
FLÁVIA ROCHA DA COSTA – ME – WEBFLÁVIA
em face de
APOLOS SHOWS E EVENTOS LTDA – ME,
todos identificados nos autos. Afirmou na inicial a prestação de serviços para gerenciamento de mídias sociais. Que contratou serviços com a requerida. Que os serviços desempenhados pela autora, no período de Janeiro/2013 a Agosto/2014, data da cessão dos serviços, foi contabilizado um crédito de

R$ 54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais). Que, por outro lado, o serviço prestado pela requerida apresentou um saldo de

R$ 18.590,00
(dezoito mil quinhentos e noventa reais). Que tem, em face do encontro de contas, um saldo a receber no montante de
R$ 35.410,00
(trinta e cinco mil quatrocentos e dez reais). Pretendeu através da ação proposta (cobrança) compelir a requerida ao pagamento do saldo apresentado e os consectários legais. Deu a causa o valor pretendido, ação proposta em dezembro/2014. (
ID-121446049
).

Alcançada a fase sentencial, a magistrada de piso que a elaborou e subscreveu, fazendo as razões de fato e de direito, julgou parcialmente procedente a demanda. De consequência, apurou o saldo de
R$ 4.620,00

(quatro mil, seiscentos e vinte reais), condenando a ré ao pagamento deste montante, acrescido de correção monetária e juros de mora, a partir do encerramento do contrato, agosto/2014. Arbitrou verba honorária, aplicando-se a sucumbência recíproca (art.86 do CPC),
em
R$ 3.000,00
(três mil reais). 70% a cargo da Autora, 30% a cargo da Ré. (
ID-121441252
).

Sustentou a requerida (apelante) que o valor da condenação que lhe foi imposta já foi quitado; carta de crédito entregue à requerente em
10/09/2014
, por correio, conforme AR. Discorda, por outro lado, no que tange a condenação da verba de sucumbência recíproca e, neste aspecto, registra que o montante deve ser totalmente imposto em desfavor da autora.
(ID-121441260)
. Contraminuta apresentada pela Apelada, registrando seus aspectos em relação à sentença e, neste contexto, pugna pela sua manutenção.

Quanto o bastante. Colocar em pauta para julgamento perante a colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- Relator -

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como consta do relatório, a apelada (autora) pretendia, em relação a encontro de contas, o recebimento do saldo credor de

R$ 35.410,00
(trinta e cinco mil quatrocentos e dez reais). Contudo, a sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo as razões de fato e de direito, analisando o ônus da prova prescrita às partes, acolheu em parte a pretensão angular. Por consequência, condenou a requerida (apelante), no saldo apurado em
R$ 4.620,00
(quatro mil, seiscentos e vinte reais), com juros de mora e correção monetária, a partir do término da relação contratual, ou seja, agosto/2014. Aplicou sucumbência recíproca 70% (setenta por cento) devida pela autora;

30%

(trinta por cento) pela parte ré, dividindo o bolo
de
R$ 3.000,00
(três mil reais).

Feitas estas considerações iniciais, os limites do recurso apresentado pela requerida dizem respeito a dois aspectos – que o valor do principal (saldo) já foi quitado pela entrega de carta de crédito e, por outro lado, discorda quanto à aplicação da sucumbência recíproca, afirmando ser vencedora da ação. (artigo 1.013 do Código de Processo Civil).

A apelação devolve ao Tribunal a matéria impugnada.

A questão de fato e de direito, diz respeito à análise que, em relação à carta de crédito, no valor acima, o saldo encontrado pela sentença recorrida, está incorreto que aliviaria a requerida/apelante da condenação imposta e, de igual forma, nos consectários legais, custos do processo e honorários advocatícios.

Com relação ao principal, valor da condenação,
não tem razão a apelante.

Neste viés, o que consta dos autos é que, efetivamente, no mês de
setembro/2014
, precisamente no dia 08, após o encerramento dos contratos, fez ela um encontro de contas e confessando o débito, enviou a carta de crédito para a autora/apelada, tendo esta recebida a correspondência em
10/08/2014.

Carta de crédito não é pagamento. Trata-se de um documento formalizado pelo devedor em favor do credor afirmando ter este um direito, no caso um valor a receber. Equivale-se, portanto, a uma confissão que deve e que, posteriormente irá pagar, o que não aconteceu. Aliás, a apelante não fala nem uma linha que cumpriu a obrigação, afirmando tão somente a existência do documento por ela formalizado.

Como a própria Apelante frisou na contestação, tornando-se fato incontroverso, dentro do que preceitua o artigo 334, inciso III, do Código de Processo Civil:
‘Assim, conforme anunciado nas correspondências trocadas pelas partes, resta um crédito em favor da autora no importe de
R$ 4.620,00
(quatro mil, seiscentos e vinte reais), tendo inclusive sido emitido carta de crédito nesta importância para uso e gozo pela autora’
. (sic).

Sem necessidade de alongar neste caso, a prova de pagamento se dá mediante a apresentação de recibo, nos termos do que estabelecem os artigos 319 e 320 do Código Civil. Simples entrega de uma carta de crédito é documento de confissão de dívida, nada mais que isso e, por consequência, não desonera o devedor de comprovar que aquele débito confessado para outro foi quitado.

Portanto, cabe ao devedor provar de forma robusta, indene de quaisquer dúvidas, o pagamento do titulo que lhe é cobrado. No entanto, não havendo prova de quitação regular da dívida, presume-se integral a obrigação devida.

Além disso, é também da jurisprudência que prova de pagamento se faz pela posse do título ou por documento de quitação, sem o que a alegação de pagamento não pode ser considerada. Admitir esta situação seria dar presunção de veracidade meras alegações e totalmente contrárias as exigências legais estabelecidas à espécie pelo Código Civil Brasileiro.

Bem a propósito.

“Se o executado/embargante alega pagamento parcial e que o exeqüente não levou tal fato em consideração, é daquele o ônus de provar o fato alegado. A alegação de pagamento é fato que se comprova por documento, e não por meras alegações” (Apelação Cível no 9601371311/GO, 3a Turma Suplementar do TRF da 1a Região, Rel. Convocado Juiz Fed. Wilson Alves de Souza. j. 17.02.2005, unânime, DJU 17.03.2005)”.

“Uma vez que o pagamento é um dos fatos extintivos da obrigação, ao devedor incumbe prová-lo. A prova tem de ser cabal, produzindo-se com a demonstração de que a prestação cumprida corresponde integralmente ao objeto da obrigação a que se refere” (Apelação Cível no 17475-2/2004 (82243), 4a Câmara Cível do TJBA, Rel. Justino Telles. j. 15.12.2004, unânime)”.

“A prova da quitação da dívida se faz por documentos (...)
Alegatio et non probatio quase non alegatio
” (STJ - AREsp: 1309351, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 27/08/2018)”.

“(...) o devedor pode, inclusive, reter o pagamento enquanto o credor não lhe der a quitação

regular, nos termos do art. 319 do Código Civil. Fixadas tais premissas (...) Impossível a aceitação da tese de que faziam pagamentos e não recebiam os recibos” (STJ - AREsp: 1324735, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 13/08/2018)”.

Com relação aos honorários advocatícios, a sentença recorrida os fixou, por equidade, na forma do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em
R$ 3.000,00
(três mil reais). Aplicou a sucumbência recíproca e, neste aspecto, dividiu este montante em
30%
(trinta por cento), na obrigação da parte requerida pagar ao causídico da parte autora, ou seja
,
R$ 900,00
(novecentos reais). O que sobejou (
R$ 2.100,00
), deverá ser quitado pela parte autora, em favor do advogado da requerida
.(
70%).

No caso, pretendeu cobrar e receber o montante de
R$
R$ 35.410,00
(trinta e cinco mil quatrocentos e dez reais) e a sentença só lhe agraciou o valor de

R$ 4.620,00

(quatro mil, seiscentos e vinte reais), isto é, num percentual de aproximadamente
13%
(treze por cento) do que pretendeu.

No que tange ao valor (
R$ 3.000,00
) não reside recurso. A controvérsia recursal diz respeito tão somente no que tange a divisão proporcional dos honorários arbitrados por equidade pela sentença na forma do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil, no seu artigo 86, estabelece que, havendo vencedores e vencidos, os honorários devem ser fixados proporcionalmente de acordo com a vitória obtida por cada parte. Por outro lado, adentrando no seu parágrafo único, se reside vitória mínima, responde este pela integralidade da sucumbência.

Não reside no Código de Processo Civil definição específica do que seria sucumbência mínima e, nestes casos, compete ao julgador valorar esta situação em cada caso. E, neste particular, a questão deve ser vista pelo valor econômico/financeiro, condenação em valores.

Entendo que, baixando estes aspectos, entre o valor pretendido e o obtido, no caso em apreço, deve ser visto como sucumbência recíproca em face de que o valor pretendido na inicial
(R$ 35.410,00)
foi reduzido para tão somente

R$ 4.620,00
(quatro mil, seiscentos e vinte reais).

Mas, a dosagem feita na sentença está equivocada. No caso, caberá ao autor, pela vitória recebida de forma parcial, arcar com 87% (oitenta e sete por cento) do montante arbitrado, ou seja,
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) e o que sobejou (13%)
, R$ 500,00
(quinhentos reais) ficará a cargo de a parte requerida efetuar o pagamento em favor do advogado da parte autora.

Deve ser visto, em face do exposto acima, em relação à sucumbência, o efetivo valor econômico da vitória, muito embora os honorários fossem arbitrados pela equidade. Se pretendia vitória total, agraciado em parte, a questão e de provimento parcial, ficando aqui o derradeiro registro.

Com estes fragmentos,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL
tão somente para readequação da sucumbência recíproca, nos termos do que restou bem explicado no penúltimo parágrafo da decisão, aplicando-se o percentual, quer em relação aos custos do processo e aos honorários de sucumbência. Não reside como aplicar os alcunhados honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022